Tribunal: TJMT
Processo: 1028544-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028544-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (AGRAVANTE), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (AGRAVADO), TANIA ELIZABETH DIAS CESAR - CPF: 275.849.761-15 (AGRAVADO), ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI - CPF: 654.508.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSRUMENTO
– AÇÃO
REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
DE IMÓVEL

–

MANUTENÇÃO DA POSSE DOS AGRAVADOS CUMPRINDO DECISÃO
D
O RAI No
60.7
65/2011 – DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA –

PRINCÍPIO DA UNIRRECORR
IBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL –RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A decisão agravada apenas executa questão já julgada por esta 2a Câmara de Direito Privado no julgamento do RAI no 60.765/2011 ao determinar a manutenção dos agravados na posse do imóvel matrícula no 2.401 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

2.
Se o
agravo de instrumento
(60.
76
5/2011
) discutiu
a mesma questão aqui proposta, configurada está a preclusão consumativa.

3. Ademais, a questão já foi analisada em sede de agravo em recurso especial (
n. 285.388 – MT) pelo STJ, que negou seguimento ao recurso.

4. No que diz respeito ao sistema recursal vigente
,
deve ser observado o princípio da
unirreco
rribilidade
recursa
l, por meio do qual para cada decisão judicial corresponde
a
um único recurso.

5
. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOAO BATISTA VILELA FRATARI

em face
de

CESARINO DELFINO CESAR FILHO e OUTRA

contra a decisão
proferida na
A
ção
R
eivindicatória
c/c N
ulidade de
R
egistro e
C
ancelamento de
M
atrícula, determinou a

manutenção
de posse dos agravado sem relação ao imóvel rural registrado na matrícula no 2.401, do Cartório do 1o Of
í
cio da Coma
rca de Chapada dos Guimarães, cumprindo a decisão exarada no RAI n. 60.
76
5/2011.

Constou da decisão
do juízo de 1o Grau
o seguinte:

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO/RITO COMUM – CPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em que existe decisão do Tribunal de Justiça do Estado (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 60765/2011 - CLASSE CNJ - 202 - SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES) no sentido de “(...) que os Agravantes devem ser mantidos na área em litígio, especialmente em razão do risco a que estão expostos de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, porquanto os Agravados podem ser reintegrados na posse do imóvel a qualquer momento, em razão do cumprimento da sentença proferida na Ação
Reintegratória
, o que por certo retiraria dos Recorrentes a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1228 do CC (...)”, aparentemente pendente de cumprimento ou renovação. Ademais, em que pese o magistrado que me antecedeu tenha determinado a produção de prova pericial – Id. Num. 116996478 - Págs. 57 até 63 -, aparentemente, nenhuma
as partes envolvidas no litígio deseja/objetiva
a sua realização. As provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC,
arts
. 357, III e 373 -, ou seja, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso posto e conforme manifestado pelos autores/requerentes, apenas caso regularmente pagas/recolhidas as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais,
DETERMINO a expedição do necessário para que cumpra da forma ordenada pelo E. Tribunal de Justiça – manutenção dos autores/requerentes na área em litígio.
(Grifei)

Inconformado, insurge-se o agravante, alegando que os agravados
utilizam-se
de decisão proferida no RAI n. 60.
76
5/2011, já revogada, para induzir em erro o juiz
a quo
, a fim de obter ordem de reintegração de posse do imóvel litigioso, cuja tutela possessória foi
reconhecida ao agravante em sentença transitada em julgado nos autos da ação de reintegração de posse n. 675-45.1999.8.11.0024.

Por tais fundamentos, pede pela suspensão da decisão agravada.

A liminar foi deferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
nos seguintes termos,
in
verbis
:

(...)

Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que
a probabilidade
do direito postulado se mostra verossímil, porquanto, ao que se afigura, há um conflito de decisões exaradas nos autos da
presente ação
reivindicatória e nos autos da ação de reintegração de posse n. 675-45.1999.8.11.0024. Nesta
ultima
, há sentença transitada em julgado conferindo proteção possessória ao ora agravante, que foi reintegrado na posse do imóvel litigioso em 24.05.2021. Ao passo que, na
presente reivindicatória
, determinou-se a reintegração dos agravados na posse da mesma área fundamentada em cumprimento de decisão anterior desta Corte no RAI n. 60.675/2011, cuja eficácia se questiona.

Logo, considerando que a imissão dos agravantes na posse da área litigiosa advém de cumprimento de acórdão transitado em julgado, e na área estão assentados desde 2021, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, por cautela, mister a suspensão da decisão a quo, até que com maiores elementos vertidos se possa decidir o mérito do presente agravo.

O periculum in mora se evidencia, vez que o cumprimento da decisão a quo traz prejuízos manifestos.

Diante do exposto,
defiro
o almejado efeito suspensivo.

(...)

Por tais fundamentos, pede pela suspensão da decisão agravada.

Os agravados contrarrazoaram alegando, preliminarmente, a preclusão da matéria, não cabendo rediscussão, haja vista que já foi decidida no RAI n. 60.
76
5/2011 e o magistrado de 1o Grau somente determinou o cumprimento da decisão exarada no
Agravo de Instrumento
citado.

Ressaltam que a proteção possessória que foi conferida no julgamento do RAI no 60.765/2011 é uma proteção provisória, porquanto, não houve, ainda, o julgamento da ação. Todavia, não houve qualquer mudança no contexto fático a ensejar qualquer possibilidade de sua revisão.

Argumentam que a decisão agravada foi determinada nos autos da ação reivindicatória no 0000729- 88.2011.8.11.0024, que em cumprimento ao acórdão emanado pela 2a Câmara Cível deste E. TJMT no julgamento do RAI no 60.765/2011, determinou a manutenção dos autores, ora agravados, na posse do imóvel matrícula no 2.401 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Ressaltam que a decisão agravada apenas executa questão já julgada por esta Corte de Justiça.

No mérito
,
alegam que a pretensão do agravante abrange dois temas, 1) o primeiro deles é saber se o acórdão exarado no julgamento do RAI no 60.765/2011 foi, ou não, revogado ou de alguma forma superado no julgamento do RAI no 1026682-94.2020.8.11.0000;
2
)
o
segundo
,
diz respeito
à
possibilidade da proteção possessória deferida
com base no domínio
(
i
u
s

possiden
di
) sobrepor-se à proteção possessória deferida com base no fato da “posse”
(
i
u
s

possission
es
).

Por fim, os agrava
dos
requere
ra
m que o ag
ravante seja
reputado litigante de má-fé, aplicando-se as penas daí decorrentes.

Outrossim, alegam a necessidade de redistribuição do recurso, ante a prevenção da 2a Câmara de Direito Privado, relatora Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, relatora do RAI no 60.765/2011.

Ao analisar o feito, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha afirmou que os vários recursos que foram por ele julgado se refere à ação de reintegração de posse-Autos n.0000675-45.1999.8.11.0024, ao passo que o presente agravo de instrumento combate decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. 0000729-88.2011.8.11.0024 e como a 2a Câmara de Direito Privado julgou o RAIn. 60
.
765/2011,interposto nos autos desta ação reivindicatória, determinou a redistribuição à Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas.

A Desa. Maria Helena G. Póvoas, por motivos de foro íntimo
,
se deu por suspeita para julgar o presente recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão dos fatos
, necessário o
breve relato dos
fatos
referentes à
s ações
de reintegração de posse e reivindicatória nas quais o agravante
JO
Ã
O BATISTA VILELA FRATARI
e

o

agravado
CESARINO DELFINO CESAR FILHO e OUTRA
litigam.

JOÃO BATIST
A VILELA
FRATARI

e sua esposa ajuizar
am
A
ção de
R
eintegração de
P
osse n. 0000675-45.1999.8.11.0024 em face do
s
agravados
,

dis
tribuí
da em 25.11.1999, concernente a uma área de terra que possui 29 hectares e 5.596m2, localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães.

Ao final, a
A
ção de
R
eintegraçã
o
de Posse
foi julgada proce
dente, reconhecendo a posse legítima
de
JOÃ
O FRATARI
sobre a área
reclamada nos autos.

Du
rante a marcha processual da
A
çã
o de
R
eintegração de
P
osse, foi propost
o o incidente de falsidade n.07/
2005, tendo sido
declarado falso o título ap
resentado por
JOÃO
FRATARI
, contudo, em razão da comprovação da posse,
este
sa
grou-se
vitorioso na
demanda possessória
.

Além disso,
CESARINO DELFINO

ajuizou
a
A
ção
R
eivindicatória n.

124/2011, e em sede do recurso de
A
gravo de
I
nstrumento n. 60.765/2001,
foi determina
d
a
a manutenção de posse do agravante C
ESARINO DELFINO
, bem como
a determinação

ao Cartório
de Registro do 1o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães, para proceder ao imediato bloqueio na matrícula n. 409, constante do Livro no. 2-8, Folha no 037, registrado em nome dos Agravados (id. 70856496).

No cumprimento d
a

sentença da
A
ção de
R
eintegração de
P
osse n.
000
0675-45.1999.8.11.0024, a exceçã
o de
pré
-executividade foi rejeitada, tendo sido determinado o prosseguimen
to do feito, bem como a expediçã
o de mandado de penhora para satisfação dos honorários.

Após, o juiz
a qu
o
proferiu a decisão agravada, com o seguinte teor:

"Em que pese os argumentos retro do requerido, observo que tais destoam do decidido em sentença e confirmado pelo e. TJMT, bem como do objeto do cumprimento de sentença de f. 474-475 de 20/05/2011, ou seja, o cumprimento de sentença está se tornando
nova ação com fatos e fundament
os novos
.

Da mesma forma, os pedidos e fundamentos vêm consubstanciado
em outra ação que tramita na 2a
Vara desta Comarca
, não podem ser objeto de cumpri
mento de sentença nessa demanda, já que
tratam-se
de demandas diversas e estão em fase processuais distintas (a
rt.
55, §1o
, do CPC).

Nesse diapasão, entendo que
os mesmos
nã
o devem pr
osperar, devendo ser cumprida “ipsis litteris
" a sentença e seu respectivo acórdão, sob pena de esta ação virar novo litígio, o que deve ser feito pelas vias ordinárias.

Retomando o cumprimento de sentença, compulsando os autos anoto que na fl. 540, verso, já foi salientado que precluiu a impugnação ao cumprimento da sentença, o que foi
confirmado no agravo interposto na fl. 561. Logo, prosseguindo-se na fase executiva, apenas quanto a dívida de valor de fl. 563, revogo a
parte final da decisão de fl. 598, vez que houve preclusão ao cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para o regular prosseguimento do feito, em até 15 dias, somente quanto a dívida de valor, sob pena de arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC. Em caso de inércia, certifique-se e arquive-se por um ano, consoante o artigo acima."
(Id. 70828995 - negritei)

Da decisão supracitada
CESARINO DELFINO
interpôs
o A
gravo de instrumento n.

1026682-94.2020.8.1
1.
0000
,
alegando
que
o cumprimento da sentença feriria
a autoridade da decisão proferida no RAI no 60.765/2011,
através do qual
foi mantido na posse para impedi
r qu
e
J
OÃ
O FRATARI

nela fosse reintegr
ado.

O relator do agravo, Des. Carlos Alberto da Rocha, negou provimento ao agravo,
afirmando
que a ação de reintegração de posse encontra-se na fase de cumprimento da sentença, e que foi julgada procedente em favor dos agravados. Logo, a natureza executiva da ação posse
ssória não alcança o agravante
, mantendo a decisão do j
uiz de 1o Grau que determinou o regular processamento do cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse.

Conforme já pontuado acima,
CESARINO DELFINO
e sua esposa ingressaram com
A
ção
R
eivindicatória
n.
0000729-88.2011.8.11.0024
em face de
JOÃO
FRATARI
e sua esposa
, na qual requereram sua manutenção na posse em tutela antecipada.

O Juízo monocrático indeferiu o pedido, veja
mos
:

(...)

INDEFIRO que a antecipação dos efeitos da tutela diante da incompatibilidade do efeito principal petitório com o pretenso antecipado possessório.

Na análise da tutela cautelar, vejo, também, a impossibilidade de acolhimento porquanto o próprio requerente buscar certidão judicial da distribuição do processo e proceder, mediante as próprias custas, à averbação na matrícula de modo que, se eventualmente for alienado no futuro, possíveis compradores não poderão
sustenta
boa-fé.

Dessa forma, INDEFIRO o bloqueio da matrícula de no 409, do 1o registro de imóveis de Chapada dos Guimarães/MT.

Contra a decisão supracitada,
CESARINO DELFINO
interpôs o
A
gravo de
I
nstrumento n. 60.765/2001, sustentando o equívoco da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
afirmando
que a
origem do título domin
ial dos agravantes precede a do
a
gravado e que a Carta de Aforamento desse
úl
timo
foi declarada falsa por
sentença transitada em julgado.

Pugn
ou
também pelo bloqueio da Matrícula no 409, do 1o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães/MT, para que possa impedir os Agravados de transferirem a terceiros o título dominial declarado
n
ulo.

O

recurso
foi provido, que teve como Relatora a eminente Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j
ulgada em 0
9/11/2011,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL DEMONSTRADA PELOS AGRAVANTES - TÍTULO APRESENTADO PELOS AGRAVADOS DECLARADO FALSO POR SENTENÇA PROFERIDA NO INCIDENTE DE FALSIDADE - DEFERIDO
O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALSIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação reivindicatória, deve o autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada. E, isto, com fundamento em justo título. No caso, pelo menos em princípio, os autores lograram comprovar a titularidade sobre o imóvel, conforme demonstra a documentação carreada aos autos.

Deve ser efetivado o bloqueio da matrícula n.o 409, do 1.o Registro Notarial de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, a fim de impedir a alienação da área alvo da disputa a terceiros.

É necessária a averbação da existência de sentença que reconheceu a falsidade do documento público que deu origem à matrícula no 24.128 do CRI do 6o Ofício desta Capital à margem não só desta matrícula, mas também das de no 118 e 409 do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, assim como de todas as demais que daquela primeira se originaram, para resguardar terceiros de boa-fé.

Deve ser oficiado ao Juízo Diretor do Foro de origem, titular do Juízo Correicional Notarial e Registral, para que providencie a instauração de procedimento administrativo para a verificação da validade/nulidade dos títulos decorrentes da matrícula mater.

A
decisão supracitada foi objeto de recurso junto ao STJ, que transitou em julgado em 25.02.2014.

Seguindo a marcha processual, o
Juiz de 1o Grau proferiu a seguinte decisão
na ação reivindicatória
:

Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO/RITO COMUM –
CPC, art. 318
e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em que existe decisão do Tribunal de Justiça do Estado (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 60765/2011 - CLASSE CNJ - 202 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES) no sentido de “(...) que os Agravantes devem ser mantidos na área em litígio, especialmente em razão do risco a que estão expostos de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, porquanto os Agravados podem ser reintegrados na posse do imóvel a qualquer momento, em razão do cumprimento da sentença proferida na Ação
Reintegratória
, o que por certo retiraria dos Recorrentes a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1228 do CC (...)”, aparentemente pendente de cumprimento ou renovação.

Ademais, em que pese o magistrado que me antecedeu tenha determinado a produção de prova pericial – Id. Num. 116996478 - Págs. 57 até 63 -, aparentemente, nenhuma
as partes envolvidas no litígio deseja/objetiva
a sua realização.

As provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC,
arts
. 357, III e 373 -, ou seja, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso posto e conforme manifestado pelos autores/requerentes,
apenas caso regularmente pagas/recolhidas as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais,
DETERMINO a expedição do necessário para quecumpra da forma ordenadapelo E. Tribunal de Justiça

–manutenção dos autores/requerentes na área em litígio
.

Outrossim, a intimação das partes, na pessoa do(a)s advogado(a)s e via
DJe
– CPC, art. 269 e ss. – e na da Defensoria Pública do Estado com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - CPC,
arts
. 186 e 183, § 1o -, a fim de
que
esclareçam, no prazo máximo de15 (quinze) dias - dobrado da Defensoria Pública – CPC, art. 186,
caput
-, se pretendem a realização da prova pericial outrora decidida ou a dispensa dessa, a designação da audiência de instruçãoe julgamentoou a produção de prova outra
,
especificando objetivamente as que pretendam produzir – CPC,
arts
. 369 e 370,
caput
-, pois possível ao magistrado limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e serão indeferidas, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – CPC,
arts
. 357, V e 370, parágrafo único -,
ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras provas
– CPC, art. 355, I.

Sem prejuízo disso e
diante da necessidade de qualificação dos dados, porque a parte autora TANIA ELIZABETH DIAS CESAR não tem seu advogado cadastrado e a requerida ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI (citada por edital), igualmente, não tem a Defensoria Pública do Estado (curadora especial) vinculada a si, DETERMINO a correção/
sanatória
disso junto ao sistema Processo Judicial Eletrônico –
PJe
, necessário para realizar as cientificações/intimações pelo Gabinete (magistrado)
.

Transcorrido o prazo
in albis
ou esclarecidas as provas, volte-me concluso.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Inconformado, insurge-se o
ora
agravante

J
OÃO FRA
TARI
, alegando que os agrava
dos
se uti
lizam
de decisão proferida no RAI n. 60.
76
5/2011 já revogada, para induzir em erro o juiz
a quo
, a fim de obter ordem de reintegração de posse do imóvel litigioso, cuja tutela possessória foi reconhecida ao agravante em sentença transitada em julgado nos autos da ação de reintegração de posse n. 675-45.1999.8.11.0024.

Pois bem.

Preliminar
de
Preclusão consumativa

Consoante se depreende dos autos, n
o
s idos
de 1999, o
ora a
gravante

JOÃO FRATARI
propôs Ação de Reintegração d
e Posse em face do ora
a
gravado
CESARINO DELFINO
, concernente a uma área de terras localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães.

No curso daquela deman
da foi apresentado pelo
autor
título declarado como falso por sentença declaratória incidental (Incidente de Falsidade no 7/2005), que transitou em julgado.

Não obstante, sobreveio a sentença na Ação Possessória que, a despeito de reconhecer expressamente que a lide estava sendo disputada com base em domínio, julgou o pleito
possessório em favor do
autor
JOÃO FRAT
ARI
, o
qual carecia de título dominial válido.

Diante de tal situação,
os agravados ingressaram com a presente
Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Registro imobiliário e Cancelamento de matrícula em face dos
agravantes
,
sob a alegação de serem os
legítimos proprietários do imóvel disputado, o qual possui 29 hectares e 5.596m2, daí o motivo do pedido liminar postulado na
inicial
.

O magistrado de 1o Grau indeferiu a antecipação de tutela, sob o argumento de impossibilidade de concessão da pr
oteção possessória n
a
fase inicial da ação petitória
.

A par dessa decisão
,
interpuseram o Agravo de Instrumento no 60
.
765/2011
.

Requereram também o
bloqueio da Matrícula no 409, do 1o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães/MT
, para impedir o
a
gravado de transferir
a terceiros o título dominial declarado como nulo.

Conforme se pode
observar
dos autos, a
decisão agravada apenas executa questão já julgada por esta 2a Câmara de Direito Privado no julgamento do RAI no 60.765/2011
ao
determin
ar
a manutenção dos agravados na posse do imóvel matrícula no 2.401 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães/MT
.

Transcrevo a ementa, que teve como Relatora a eminente Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, julgada em 09/11/2011,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL DEMONSTRADA PELOS AGRAVANTES - TÍTULO APRESENTADO PELOS AGRAVADOS DECLARADO FALSO POR SENTENÇA PROFERIDA NO INCIDENTE DE FALSIDADE - DEFERIDO
O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALSIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação reivindicatória, deve o autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada. E, isto, com fundamento em justo título. No caso, pelo menos em princípio, os autores lograram comprovar a titularidade sobre o imóvel, conforme demonstra a documentação carreada aos autos.

Deve ser efetivado o bloqueio da matrícula n.o 409, do 1.o Registro Notarial de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, a fim de impedir a alienação da área alvo da disputa a terceiros.

É necessária a averbação da existência de sentença que reconheceu a falsidade do documento público que deu origem à matrícula no 24.128 do CRI do 6o Ofício desta Capital à margem não só desta matrícula, mas também das de no 118 e 409 do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, assim como de todas as demais que daquela primeira se originaram, para resguardar terceiros de boa-fé.

Deve ser oficiado ao Juízo Diretor do Foro de origem, titular do Juízo Correicional Notarial e Registral, para que providencie a instauração de procedimento administrativo para a verificação da validade/nulidade dos títulos decorrentes da matrícula mater.

Nesse caso, ocorreu
a preclusão da matéria,
não cabendo
rediscussão da matéria

decidida no RAI n.
60.
76
5/2011,

que foi
objeto de recurso junto ao STJ, que transitou em julgado em 25.02.2014, restando assim decidido,
in
verbis
:

“
DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o bloqueio da matrícula n.o 409, do 1.o Registro Notarial de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, bem como manter os Agravantes na posse da área
”
.

Nesse contexto,
há que se concluir que o
magistrado de 1o Grau somente determinou o cumprimento da decisão exarada no RAI
supra
citado.

Com isso,
equivoca-se o agravante ao alegar que a decisão proferida no RAI n. 60.
76
5/2011
foi
revogada,

pois
,
recapitulando os fatos trazidos na ação reivindicatória, verifica-se que no início do trâmite desse processo, o
Juízo de 1o Grau negou o pedido de liminar dos agravados, contudo, por meio do RAI 60
.
765/2011 obteve sucesso
no pedido recursal
, sendo determinado
liminarmente
a sua manutenção na posse
dos agravados
, até o julgamento da Ação Reivindicatória, transcrevo parte do voto:

Como é cediço, reivindicar é tirar o que é nosso das mãos de quem injustamente o possuir. Daí resulta que, na ação reivindicatória, deve o autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada. E, isto, com fundamento em justo título.

No caso, pelo menos em princípio, os autores lograram comprovar a titularidade sobre o imóvel, conforme demonstra a documentação carreada aos autos (documento de fls. 64 - título
devidamente registrado no Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães, matrícula no 2.401).

Por outro lado, o título apresentado pelos Agravados foi declarado falso, de acordo com a sentença de fls. 77, conforme consta na parte dispositiva, in
verbis
:

Ante o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, julgo procedente o incidente de falsidade documental proposto por Cesarino Delfino César Filho em face de João Batista Vilela
Fratari
para declarar falsa a expressão
“ e
outra área com 29 há e 5.596 m2 conforme transcrita às fls. 29 verso, na mesma data” (SIC), contida no livro de Registro de Aforamento da Prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT, livro 8, folhas 89 a fim de expurgá-la do texto
confeccionado.[...]

Dessa forma, tenho que os Agravantes devem ser mantidos na área em litígio, especialmente em razão do risco a que estão expostos de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, porquanto os Agravados podem ser reintegrados na posse do imóvel a qualquer momento, em razão do cumprimento da sentença proferida na Ação
Reintegratória
, o que por certo retiraria dos Recorrentes a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1228 do CC.

Por outro lado, tenho como medida justa e impostergável o bloqueio da matrícula n.o 409, do 1.o Registro Notarial de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, a fim de impedir a alienação da área alvo da disputa a terceiros.

Dessa forma, ouso discordar, em parte, da E. Relatora, pois entendo que além do bloqueio da matrícula, deve também ser resguardado aos Agravantes o direito de permanecerem na posse do imóvel.

Com essas considerações, em dissonância do entendimento da nobre Relatora, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o bloqueio da matrícula n.o 409, do 1.o Registro Notarial de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, bem como manter os Agravantes na posse da área.
(Negritei).

É como voto

Esta
Relatora
participou da sessão de julgamento do RAI 60
.
765/2011 como 2a Vogal e após pedir vista dos autos, aderiu à divergência levantada pela Desa. Clarice Claudino da Silva e a
o
final deu provimento ao recurso dos
ora
agravados, veja
mos
:

O fato principal a evidenciar a necessidade do deferimento do provimento antecipatório decorre, principalmente, da declaração da falsidade do documento público que deu origem ao título dominial dos agravados, devidamente reconhecida por sentença proferida no incidente de falsidade outrora oposto pelos ora agravantes, da qual o julgador mandou decotar da anotação constante de fl.89, do livro 08 do Registro de Aforamento da Prefeitura de Chapada dos Guimarães a expressão “e outra área com 29 ha e 5.596 m2 conforme encontra-se transcrita na folhas 29 verso, na mesma data” (fl.77-TJ), o que desaguará, inexoravelmente, na nulidade absoluta também da matrícula no 24.128 do CRI do 6o Ofício desta Capital (fl.68-TJ), e de todos os demais que dela emanaram, dentre as quais a matrícula de no 118 do CRI do 1o Ofício de Chapada, em função da qual o recorrido se assenhorou de 7 ha e 3.899 m2, consoante se depreende da averbação AV-3-118 da referida matrícula (fl.69-TJ).

Já o requisito secundário do pleito, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ressai do risco de se alterar a situação possessória em favor daquele cujo título foi,
em sua origem, declarado falso - e, portanto, se este foi detentor, no passado, de posse sobre o imóvel, o foi de forma injusta - devendo-se, ainda, prestigiar aquele que detém os consectários de melhor título de propriedade, entre eles, o da posse justa.

(...)

Desta feita, peço novas vênias à d. Relatora para, além de acompanhar a 1a Vogal provendo o recurso para deferir a tutela antecipada vindicada, sugerir que seja determinado, com fundamento no poder geral de cautela, e, mediante aplicação subsidiária do disposto no art.167, item 21 da Lei no 6.015/73, a averbação da existência de sentença que reconheceu a falsidade do documento público que deu origem à matrícula no 24.128 do CRI do 6o Ofício desta Capital à margem não só desta matrícula, mas também das de no 118 e 409 do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, assim como de todas as demais que daquela primeira se originaram.

Sugiro ainda, que seja determinado ao Diretor do Foro de Chapada dos Guimarães para que, nesta condição, instaure procedimento administrativo a fim de apurar as nulidades aqui apontadas.

É como voto
.

Diante do exposto, não procede a alegação do agravante que decisão supracitada teria sido
anulada
, pois, consta dos autos que foi negado seguimento ao agravo interposto por ele junto ao STJ, que transitou em julgado em 25.02.2014, o que demonstra que a decisão se mant
é
m hígida.

Embora o a
gravante tenha obtid
o êxito nos
RAIs

n
s
.
1026682-94.202
0.8.11.0000 e
1010996-28.2021.8.11.0000
, interpostos
na Ação de Reintegração de Posse,
não têm as decisões ali proferidas

o condão de revogar ou
anular
decisão proferida
nos autos
da Ação Reivindicatória n. 0000729-88.2011.8.11.0024
.

Portanto, deve ser relembrado o conteúdo do artigo
505
do
Código de Processo Civil
que dispõe:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

No mesmo tema, preconiza o artigo
507
do
CPC
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

É o que pretende a parte agravante no caso em epígrafe.

Des
ta feita
, no caso, houve a p
reclusão consumativa
, tendo em vista que não é po
ssível que se possa recorrer de
questões já decididas nos autos, conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mi
tidiero
:

A
preclusão
consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar discuti-la na mesma instância.

Então,
acerca da manu
tenção
liminar
da posse dos agravados, a questão
foi analisada
no RAI n. 60.675/201, motivo pelo qual se encontra preclusa.

Nesse sentido, trago à colação julgados
no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DUPLICIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. INTERPOSTOS DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO, CONFIGURA-SE A
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
QUANTO AO SEGUNDO RECURSO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No
50161099120238217000
, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em: 01-02-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTR
ATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
OI S.A. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRINCÍP
IO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO.
No que diz respeito ao sistema recursal vigente no País, deve ser observado o princípio da
unirrecorribilidade
recursal, através do qual para cada decisão judicial corresponde um único recurso. Tendo a parte recorrente interposto anterior agravo de instrumento (no 70081231771) discutindo a mesma questão aqui proposta, configurada está a
preclusão

consumativa
. Ademais, a questão já foi analisada em sede de agravo em recurso especial (no 1656961-RS), pelo STJ, sendo determinado a submissão da totalidade do crédito ao juízo
recuperacional
. À UNANIMIDADE, NÃO CONHECIDO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.(
Agravo de Instrumento, No 70085621134, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em: 31-08-2022)

Assim, revogo a liminar de ID. 245465698 e declarada a preclusão consumativa para a interposição do recurso, tenho que o agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Isto posto,
não conheço

d
o agravado de instrumento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025